Tribunal: STF
Processo: HC 74742
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-03-04
Data de publicação: 1997-03-04

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - JÚRI - VEREDICTO REPUTADO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS - SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO - PRETENDIDA INVALIDAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO - INADMISSIBILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” - PEDIDO INDEFERIDO.